Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Processo : 0706175-37.2023.8.07.0019 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de supressão de instância suscitada pelo apelado. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator